Tribunal: TJDFT
Processo: 0007514-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁRTULA DE CHEQUE. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão executiva fundamentada em cheque prescreve em 6 (seis) meses, contados a partir do término do prazo para a apresentação da cártula (arts. 33 e 59 da Lei n. 7.357/1985). Inaplicável, portanto, o prazo geral de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. De acordo com o artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Escoado o prazo de suspensão, voltará a correr o prazo para fins de prescrição intercorrente, na forma prevista no § 4o do mesmo dispositivo legal.
3. Observado que, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, a exequente não logrou obter a satisfação do crédito dentro do prazo previsto no artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, tem-se por correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e não provida.